Tribunal: TJMT
Processo: 1018792-90.2023.8.11.0003
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018792-90.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SUELLEN MARTINS DE MELO - CPF: 062.538.041-03 (RECORRENTE), KARLA FAININA FREITAS CAMPOS - CPF: 848.214.181-34 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - CPF: 917.950.286-53 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO CÍVEL.
CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LEGITIMIDADE PASSIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 75, IX C.C. ARTIGO 778, § 1°, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA LIDE, DESDE LOGO, CONFORME PRELECIONA O ARTIGO 1.013, § 3.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL EM RAZÃO DOS LIMITES DA ATIVIDADE JURISDICIONAL (
ART. 141 E 492 DO CPC
). NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1-
Apesar da ausência de personalidade jurídica, as FIDC’s possuem capacidade processual postulatória para integrarem qualquer polo de ação judicial (
art. 75, IX c.c. art. 778, § 1°, III, ambos do CPC
).
2-
Impossibilidade de julgamento do feito nos termos do artigo 1.013, §3o, do CPC, em observância aos limites da atividade jurisdicional (
arts. 141 e 492, CPC
).

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id.

123292400, na reclamação no
1018792-90.2023.8.11.0003,

do 1o Juizado Especial de Rondonópolis que,
de plano, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- legitimidade do polo passivo e julgamento do pedido inicial
.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- legitimidade do polo passivo e julgamento do pedido inicial
.

Os Fundos de Investimentos Creditórios, conhecidos como FIDC’S, tem origem na Res. no 2907/2001-CNM (
Conselho Monetário Nacional
):

“...

Art. 1o Autorizar a constituição e o funcionamento, nos termos da regulamentação a ser baixada pela Comissão de Valores Mobiliários no prazo máximo de quinze dias contados da data da entrada em vigor desta resolução:

I - de fundos de investimento em direitos creditórios, destinados preponderantemente à aplicação em direitos creditórios e em títulos representativos desses direitos, originários de operações realizadas nos segmentos financeiro, comercial, industrial, imobiliário, de hipotecas, de arrendamento mercantil e de prestação de serviços, bem como nas demais modalidades de investimento admitidas na referida regulamentação; ...”

De fato, não possuem personalidade jurídica, aplicando-se, por analogia, a regra do a Lei no 8.668/93.

“...

Art. 1o Ficam instituídos Fundos de Investimento Imobiliário, sem personalidade jurídica, caracterizados pela comunhão de recursos captados por meio do Sistema de Distribuição de Valores Mobiliários, na forma da
Lei no 6.385, de 7 de dezembro de 1976
, destinados a aplicação em empreendimentos imobiliários.

Art. 2o O Fundo será constituído sob a forma de condomínio fechado, proibido o resgate de quotas, com prazo de duração determinado ou indeterminado. ...”

Deste modo, instituídos os FIDC’S, o são na forma de condomínio, conforme regulamenta a Instrução no 399/2003-CVM (
Comissão de Valores Mobiliários
).

“...

Art. 3o.

Os fundos regulados por esta Instrução terão as seguintes características:

I – serão constituídos na forma de condomínio fechado; ...”

Por fim, a administração dos condomínios FIDC’S, cabe a determinadas entidades, portadoras de personalidade jurídica, nos termos da Res. no 2907/2011-CNM (
Conselho Monetário Nacional
).

“...

Art. 1o. ...

§ 1o A administração dos fundos referidos no caput somente pode ser exercida por bancos múltiplos, bancos comerciais, caixas econômicas, bancos de investimento, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários, e sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários, desde que tenham registro como administradores de carteiras de valores mobiliários na Comissão de Valores Mobiliários, nos termos da regulamentação em vigor. ...”

Diante desses antecedentes normativos, é possível concluir que os FIDC’S estão autorizados a operar com direitos creditórios e em títulos representativos desses direitos, originários de operações realizadas nos segmentos financeiros, possuindo, portanto, legitimidade processual ativa/passiva, nos termos do art. 75, IX
c.c.
art. 778, ambos do Código de Processo Civil:

“...

Art. 75.

Serão representados em juízo, ativa e passivamente:

...

IX – a sociedade e a associação irregulares e outros entes organizados sem personalidade jurídica, pela pessoa a quem couber a administração de seus bens;”.

“...

Art. 778. Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo.

§ 1o Podem promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário:

III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos; ...”

Nesse sentido:

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA E INDENIZATÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. DECISÃO REFORMADA. 1. A empresa detentora do crédito (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL I) é parte legítima para responder à demanda que busca declarar inexistentes/inexigíveis débitos alegadamente não devidos e/ou prescritos, e obter indenização por danos morais decorrente de alegada inscrição negativa promovida por sua mandatária (Recovery do Brasil). 2. Decisão de indeferimento da inicial por ilegitimidade passiva, então, reformada, com determinação de retorno dos autos à origem para regular processamento da causa. APELAÇÃO PROVIDA, DE PLANO.”
(TJRS – 9a CC – RApC no 50847582720218210001 – rel. Juiz Eugênio Facchini Neto – j. 13/04/2023)

Desta feita, se mostra equivocada a extinção, de modo que os autos devem ser devolvidos à origem para o normal processamento do feito.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PROVIMENTO,

para desconstituir a sentença que reconheceu a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, determinando o retorno dos autos à origem, para o regular processo e julgamento;
b)
nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023